Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0700938-79.2022.8.07.9000 PACIENTE: BRUNA SOUZA CAYRES, WASHINGTON LUIZ SOUZA MATOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WASHINGTON LUIZ SOUZA MATOS, contra possível ato de constrangimento ilegal emanado pelo Delegado de Polícia de Carapicuíba-SP, referente ao Processo número 0404367-21.2019.8.07.0015, que tramita perante a Vara de Execuções Penais do DF. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, alega a ilustre impetrante que o paciente cumpria pena no regime aberto, quando teria ocorrido nova condenação criminal, ocasionando a soma das penas e o regime fechado para o cumprimento. Assevera que o juízo da Vara de Execuções Penais do DF somou a quantidade de pena remanescente e constatou que o apenado preenchia os requisitos para a progressão ao regime semiaberto. Informa que o paciente foi preso, em razão do cumprimento do mandado de prisão exarado pela VEP, e desde o dia 18.05.22 encontra-se recolhido na cadeia pública de Carapicuíba-SP, em cumprimento de pena no regime fechado. Aponta, ainda, que no período em que o paciente estava cumprimento pena no regime aberto, houve a transferência do local da execução da pena para a Comarca de Jandira-SP, e que, relativamente a essa nova condenação, não há decisão nesse sentido, encontrando-se, o paciente, “esquecido na delegacia”. Esclarece que a Autoridade Policial, apontada como coatora, entrou em contato com a VEP/DF, solicitando informações acerca do cumprimento da pena em questão. Na oportunidade, 19.05.2022, o juízo da VEP/DF oficiou à Comarca onde se encontra recolhido o ora paciente, solicitando informações quanto à possibilidade de transferência da execução da pena para aquela localidade, sem, contudo, receber resposta. Defende que há a ocorrência de constrangimento ilegal, visto que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena em regime menos gravoso, mas se encontra segregado no regime fechado. Discorre acerca do previsto no enunciado de súmula vinculante n. 56, do STF, colacionando julgados em favor da tese esposada. Postula, liminarmente, que o ora paciente seja imediatamente removido ao regime adequado, ou, que possa aguardar em prisão domiciliar monitorada, a vaga no estabelecimento adequado. No mérito, para que seja confirmada a liminar vindicada. Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial, dada a necessidade de maiores informações quanto ao apontado pela impetrante. Ademais, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço, neste primeiro momento. Nota-se, no presente caso, que informações são imprescindíveis para a resolução da contenda, notadamente pelo fato de que há a indicação de que o juízo da Vara de Execuções Penais do DF oficiou à Comarca da localidade onde o paciente está segregado, indagando sobre a possibilidade de transferência da execução da pena, sem que houvesse resposta. Assim, para uma melhor compreensão dos fatos alegados, mister se faz que o feito seja melhor instruído com as devidas informações. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, ressalvando-se o direito de reapreciá-lo em oportunidade futura. Venham as informações. Após, remetam-se os autos à i. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora